Tribunal: STF
Processo: HC 66526
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-16
Data de publicação: 1988-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DE
DEMORA NO PROCESSAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL.
ESCLARECIMENTO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE
QUE O RECURSO E A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA TIVERAM NEGADO O SEU
SEGUIMENTO, EM VIRTUDE DE FALTA DE CUMPRIMENTO, PELOS RECORRENTES,
DE FORMALIDADE PREVISTA NO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR CONVENIENCIA DA INSTRUÇÃO E GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.